Tribunal: TCU
Processo: 007.282/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3273/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.282/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Glicea Oliveira da Silva (XXX.657.118-XX); Elielvir Marinho do Nascimento (XXX.394.573-XX); Francisco Edinaldo Diniz da Costa (XXX.788.143-XX); Jean Carlos Alves Fernandes (XXX.821.313-XX); Kilvia Maria Viana Avila (XXX.576.743-XX); Lais Silva Rodrigues (XXX.848.274-XX); Luiz Gonzaga do Nascimento Neto (XXX.416.903-XX); Maressa Santos Ferreira (XXX.973.433-XX); Savio Andre de Souza Cavalcante (XXX.963.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.